Tribunal: TJSP
Processo: 1508389-43.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Insurgência da Municipalidade contra o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta e a consequente extinção do processo - Cabimento – Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrida de sociedade de economia mista, a desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das disposições constantes do art. 173, § 2o,

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Insurgência da Municipalidade contra o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta e a consequente extinção do processo - Cabimento – Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrida de sociedade de economia mista, a desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das disposições constantes do art. 173, § 2o, CF - Reforma da r. sentença que se impõe - Recurso provido.